Tribunal: TJES
Processo: 0004093-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004093-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VULCABRAS AZALEIA SA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004093-03.2021.8.08.0024

Embargante: Vulcabras Azaleia - SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda.

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vulcabras Azaleia - SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda. contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022, afastando a pretendida compensação/restituição de valores.

Em suas razões de id. 12945996, a embargante sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, notadamente por não ter enfrentado (i) a possibilidade de restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente, e (ii) a aplicação da Súmula nº 461 do STJ, que reconhece ao contribuinte o direito de optar entre precatório ou compensação do indébito tributário reconhecido judicialmente.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 5º, incisos XXII, LIV e LV, 100 e 150, inciso II da CF, 4º, 165 e 100, do CTN, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 139, inciso II, 502, 505, 506, 507, 508 e 1.035, § 5º, do CPC e 11, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 95, de 26.2.1998 (“LC 95/98”); bem como dos artigos 5º, incisos II, 145, §1º, 150, inciso IV, 5º, inciso XXII e 170, inciso II, todos da CF.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPETRAÇÃO REALIZADA DEPOIS DO JULGAMENTO PELO EXCELSO STF. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR EM 2022. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. REFERÊNCIA EXPRESSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR. 190/2022. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese firmada no Tema 1093 da Repercussão Geral preceitua que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). Considerando que o julgamento pela Suprema Corte ocorreu na data de 24/02/2021 e a ação presente demanda foi ajuizada no dia 01/03/2021, a apelada não pode se beneficiar da modulação dos efeitos do julgamento.

2. Mesmo com o advento da EC n. 87/2015, que concedeu ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, é necessária a edição de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146 e 155, §2º, XII da CF.

3. No dia 04/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que disciplinou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando o Estado do Espírito Santo a defender a possibilidade de sua cobrança imediata, eis que o diploma normativo não majorou nem instituiu nova espécie de tributo, mas apenas regulamentou a Lei Estadual n. 11.181/2020.

4. Sobre o tema, esta Corte vem reconhecendo a prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade anual, eis que (a) o ICMS-DIFAL foi instituído no Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n. 11.181/2020, que passou a produzir efeitos com o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022; (b) inexiste ofensa ao princípio da segurança jurídica, posto que o STF modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar; e (c) a EC 87/2015 não agravou a situação do contribuinte, pois apenas atenuou a concentração da arrecadação de ICMS nos Estados produtores e mais industrializados, que negava qualquer proveito aos Estados destinatários (a conferir: Agravo de Instrumento n. 5006613-83.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível do TJES, Data da decisão: 19/08/2022).

5. A cobrança, contudo, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF.

6. Nos termos do entendimento do c. STJ e encampado por este e. TJES, “[...] “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas.[...]” (AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.), o que não se verifica no caso do Estado do Espírito Santo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente quanto à impossibilidade de compensação e/ou restituição de valores dos valores indevidamente cobrados a título de diferencial de alíquota do ICMS, por ausência de previsão legal.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Além disso, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado genericamente pelos embargantes (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.